Tribunal: TJES
Processo: 5005439-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005439-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HILTON SILY JUNIOR
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

H
ilton Sily Junior
interp
ôs
agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória que, no bojo do inventário do extinto
Hilton Sily
, postergou análise do pedido de remoção do inventar
i
ante
Alexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
.

Aduz
iu
o agravante que
é filho do autor da herança e que su
a “
via crucis

[...]
e
dos
demais herdeiros teve início após a nomeação do
inventariante dativo
, o Sr.
A
lexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
(p
roc. 0028616-31.2011.8.08.0024)”.
Aleg
ou
que “
somente tomou conhecimento da existência de ter ocorrido a nula nomeação de
inventaria dativo/agravado
por ocasião de ter sido surpreendido com a intimação de cumprimento de mandado de imissão de posse
[...]
, fato este que não foi cumprido mediante a
liminar
deferida e mantida nos autos do
a
gravo de
i
nstrumento (Proc. nº. 002521-46.2020.8.08.0024)”.
Pontu
ou
que “
possui legitimidade preferencial para assumir o encargo de Inventariante que, no presente ato o ora Agravante volta a requerer a sua nomeação, conforme fls. 220, manifestação do Ministério Público às fls. 224, assim mais uma vez comprova-se a procedência da remoção ora requerida, pois, o inventariante dativo sem conhecer o imóvel, não pagou nenhum encargo incidente sobre o imóvel, não realizou melhorias, caracterizando a má-fé de tão somente e indevidamente se apossar do imóvel”. Discorreu que “o Agravado, nomeado Inventariante Dativo, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei, o que não se pode admitir!”. Mencionou que “o magistrado somente poderá se furtar de observar o rol taxativo trazido pelo art. 617 do Código de Processo Civil em situações excepcionais, nas quais, inclusive, deverá apresentar substancial fundamentação. Nessa ordem de ideias, conclui-se que, no caso
sub judice
, não há qualquer razão de caráter excepcional que permita a inobservância da ordem de nomeação do inventariante, mesmo porque o Agravado não trouxe aos autos, em sua peça inicial de duas laudas, qualquer fato que evidencie anormalidades capazes de propiciarem fundadas razões para que o magistrado o nomeasse como inventariante a despeito da sistemática do Código de Processo Civil”. Pugnou, pois, para que seja “alterada a inventariança, destituindo o atual inv
entariante, ora Agravado, e nomeando como Inventariante o Herdeiro
Hilton Sily Junior
”,
bem como para que “
seja cancelada a determinação de
realização de perícia
sobre o bem imóvel por tratar-se de imóvel antigo e o seu valor poderá ser feito de forma menos onerosa e por falta de substratos fáticos e jurídicos para a sua avaliação”.

Em
contrarrazões (ID
2091248
),
A
lexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
suscitou preliminar de ausência de interesse adequação, apontando, para tanto, que –
antes mesmo de interpor o recurso
sub examine
–
o agravante
já havia apresentado incidente de remoção apenso ao
inventário
,
onde também se discute sua nomeação como inventariante.
Aduziu, ainda, que esta peça recursal não poderia ser conhecido, já que é “
sobremaneira confusa, [e] não ataca, especificamente, os fundamentos lançados na r. Decisão [...] que manteve o Inventariante Dativo no encargo”. Narrou que o autor da herança faleceu “em 03 de fevereiro de 2001, com 79 anos sem deixar testamento” e que “imbuídos do nefasto propósito de consumarem verdadeira expropriação do patrimônio alheio, no caso, do banco público Banestes, [seus herdeiros] não instauraram o Inventário Judicial”. Sintetizou que “Cientes de que há uma dívida muito superior ao valor do único bem utilizado pelo Espólio, cujo credor é o Banco Banestes, os herdeiros não instauraram o processo de inventário e usufruíram sorrateiramente do bem sem qualquer contraprestação”. Ponderou que “Somente após a clara e inequívoca demonstração de inércia dos herdeiros e sucessores nomeados como Inventariantes, o h. Juízo de piso nomeou Inventariante Dativo o Advogado
A
lexandre
Dalla Bernardina
, [...] momento a partir do qual o Inventário foi reconduzido aos trilhos procedimentais”. Registrou, por fim, que “foi graças às diligências adotadas pelo Inventariante Dativo” que se logrou localizar um outro bem do extinto omitido pelos herdeiros, qual seja: um apartamento situado em Guarapari, de modo que tem desempenhado com zelo as atribuições relativas a seu encargo, inexistindo motivo para sua hodierna remoção.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, a este negar provimento
. É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Hilton Sily Junior
interp
ôs
agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória que, no bojo do inventário do extinto
Hilton Sily
, postergou análise do pedido de remoção do inventar
i
ante
Alexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
.

Aduz
iu
o agravante que
é filho do autor da herança e que su
a “
via crucis

[...]
e
dos
demais herdeiros teve início após a nomeação do
inventariante dativo
, o Sr.
A
lexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
(p
roc. 0028616-31.2011.8.08.0024)”.
Aleg
ou
que “
somente tomou conhecimento da existência de ter ocorrido a nula nomeação de
inventaria dativo/agravado
por ocasião de ter sido surpreendido com a intimação de cumprimento de mandado de imissão de posse
[...]
, fato este que não foi cumprido mediante a
liminar
deferida e mantida nos autos do
a
gravo de
i
nstrumento (Proc. nº. 002521-46.2020.8.08.0024)”.
Pontu
ou
que “
possui legitimidade preferencial para assumir o encargo de Inventariante que, no presente ato o ora Agravante volta a requerer a sua nomeação, conforme fls. 220, manifestação do Ministério Público às fls. 224, assim mais uma vez comprova-se a procedência da remoção ora requerida, pois, o inventariante dativo sem conhecer o imóvel, não pagou nenhum encargo incidente sobre o imóvel, não realizou melhorias, caracterizando a má-fé de tão somente e indevidamente se apossar do imóvel”. Discorreu que “o Agravado, nomeado Inventariante Dativo, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei, o que não se pode admitir!”. Mencionou que “o magistrado somente poderá se furtar de observar o rol taxativo trazido pelo art. 617 do Código de Processo Civil em situações excepcionais, nas quais, inclusive, deverá apresentar substancial fundamentação. Nessa ordem de ideias, conclui-se que, no caso
sub judice
, não há qualquer razão de caráter excepcional que permita a inobservância da ordem de nomeação do inventariante, mesmo porque o Agravado não trouxe aos autos, em sua peça inicial de duas laudas, qualquer fato que evidencie anormalidades capazes de propiciarem fundadas razões para que o magistrado o nomeasse como inventariante a despeito da sistemática do Código de Processo Civil”. Pugnou, pois, para que seja “alterada a inventariança, destituindo o atual inv
entariante, ora Agravado, e nomeando como Inventariante o Herdeiro
Hilton Sily Junior
”,
bem como para que “
seja cancelada a determinação de
realização de perícia
sobre o bem imóvel por tratar-se de imóvel antigo e o seu valor poderá ser feito de forma menos onerosa e por falta de substratos fáticos e jurídicos para a sua avaliação”.

Em
contrarrazões (ID
2091248
),
A
lexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
suscitou preliminar de ausência de interesse adequação, apontando, para tanto, que –
antes mesmo de interpor o recurso
sub examine
–
o agravante
já havia apresentado incidente de remoção apenso ao
inventário
,
onde também se discute sua nomeação como inventariante.
Aduziu, ainda, que esta peça recursal não poderia ser conhecido, já que é “
sobremaneira confusa, [e] não ataca, especificamente, os fundamentos lançados na r. Decisão [...] que manteve o Inventariante Dativo no encargo”. Narrou que o autor da herança faleceu “em 03 de fevereiro de 2001, com 79 anos sem deixar testamento” e que “imbuídos do nefasto propósito de consumarem verdadeira expropriação do patrimônio alheio, no caso, do banco público Banestes, [seus herdeiros] não instauraram o Inventário Judicial”. Sintetizou que “Cientes de que há uma dívida muito superior ao valor do único bem utilizado pelo Espólio, cujo credor é o Banco Banestes, os herdeiros não instauraram o processo de inventário e usufruíram sorrateiramente do bem sem qualquer contraprestação”. Ponderou que “Somente após a clara e inequívoca demonstração de inércia dos herdeiros e sucessores nomeados como Inventariantes, o h. Juízo de piso nomeou Inventariante Dativo o Advogado
A
lexandre
Dalla Bernardina
, [...] momento a partir do qual o Inventário foi reconduzido aos trilhos procedimentais”. Registrou, por fim, que “foi graças às diligências adotadas pelo Inventariante Dativo” que se logrou localizar um outro bem do extinto omitido pelos herdeiros, qual seja: um apartamento situado em Guarapari, de modo que tem desempenhado com zelo as atribuições relativas a seu encargo, inexistindo motivo para sua hodierna remoção.

-
DAS PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL -

Rejeito as duas questões preliminares aventadas pelo agravado nas contrarrazões recursais.

Quanto ao interesse recursal, assinalo que o
decisum

objurgado manteve o
Dr.
A
lexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina

no múnus de
inventariante, “até ulterior decisão no incidente de remoção” (ID 1701567).
Tal
pronunciamento, por via oblíqua, posterg
ou
a análise da matéria, sendo certo que há, neste egrégio Sodalício, quem encampe a tese de que tais manifestações judiciais não autorizam o
pronto
manejo de agravo de instrumento, seja por ostentarem conteúdo meramente ordinatório ou por não implicarem em perecimento do direito perseguido.

Filio-me, todavia, à corrente diversa, que reputa recorrível a decisão que posterga a análise de pedido provisório, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão. Quando se pôs a p
osterga
r
a análise do pedido
de remoção do inventariante
(relegando-o para após a instrução do incidente apenso)
,
o Juízo
a quo

indeferi
u
o p
leito
de
remoção urgente do inventariante dativo,
contrariando, pois, os interesses do herdeiro
Hilton Junior
,
que pretendia
a
imediat
a assunção da inventariança. Outrossim, como
justificou
o agravante, o incidente de remoção estava paralisado há mais de 90 (noventa) dias, enquanto o inventário continu
ou
avançando, inclusive com o atendimento da solicitação do Dr.
A
lexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
no sentido de que fosse nomeado perito avaliador do imóvel sito na Praia do Canto
(acerca da qual os herdeiros haviam manifestado expressa discordância)
.

Nessa perspectiva, a manutenção do
inventariante dativo
no encargo trazia implícito o indeferimento do pedido do herdeiro
Hilton Junior
,
no sentido de que fosse ele “urgentemente removido” do múnus,
bem como permitia que o inventário prosseguisse sob sua condução,
justificando,
pois,
o interesse do herdeiro na
interposição do recurso
sub examine
,
com amparo nas disposições do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15
1
.

Outrossim, a p
eça impugnativa foi redigida com clareza e permit
iu

a
perfeita compreensão acerca da matéria contra a qual

Hilton Junior
se insurg
iu
,
tanto que o agravado p
ô
de exercer ampla defesa e explicitar argumentos pertinentes
em suas
contrarrazões,
de modo que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

REJEITO AS PRELIMINARES
e evoluo no enfrentamento do mérito recursal.

É como voto!

-
D
O MÉRITO
-

A nomeação do atual inventariante, Dr.
A
lexandre
Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
,
configura – de fato – uma excepcionalidade,
na exata medida em que se trata de terceiro idôneo que não guarda nenhum vínculo familiar ou contratual com o autor da herança.

A providência foi determinada pelo Juízo
a quo

em 25 de maio de 2018 – portanto quase 17 (dezessete) anos depois da morte do Desembargador aposentado
Hilton Sily
, ocorrida em 03 de fevereiro de 2001 – justamente em razão da inércia de seus herdeiros em promover a abertura da inventariança.

Foi o
Banco Banestes S/A
, credor do espólio, quem ajuizou o inventário, narrando que o
de cujus

t
omou financiamento, com garantia hipotecária, para compra de um imóvel situado na Praia do Canto em 17 de junho de 1996 e o inadimpliu já na segunda parcela, vencida em 15 de agosto daquele mesmo ano. A instituição financeira, então, valendo-se da legitimidade concorrente a que alude o art. 616, inciso VI, do CPC/15, requereu a abertura do inventário e a habilitação de seu crédito para oportuna satisfação.

Ao que parece, foram realizadas algumas tentativas de localização dos herdeiros do extinto. Consta do andamento processual do inventário que em 18 de julho de 2014 o juiz presidente daquela demanda elencou todos os filhos do extinto, inclusive o agravante
Hilton Junior
, e determinou que se oficiasse ao TRE para a obtenção de seus endereços. Seguiram-se a este vários outros despachos da Instância Primeva, todos intencionando a localização dos herdeiros, aparentemente sem êxito. O agrav
ante
não reproduziu a íntegra do processo de inventário, mas tais informações
puderam ser
inferidas,
desde a decisão por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal, a partir
da leitura dos andamentos registrados na consulta pública deste egrégio Sodalício.
O agravado, por seu turno, trouxe cópias integrais do processo originário,
permitindo a
confirma
ção de que a Instância Primeva realizou diversas tentativas de localização dos herdeiros, tendo inclusive
determinado
– num primeiro momento
(23/08/2011)
– a
nomeação da
viúva supérstite,
Maria Ermelinda Calmon Sily
, como inventariante e – num segundo momento (10/11/2011) a nomeação da filha do extinto (curadora da viúva supérstite)
Denise Calmon Sily Bittar
para exercício do referido múnus
,
sendo que nas duas oportunidades ninguém atendeu à intimação para assinatura do termo de inventariante
(
cf.
ID 2091249).

Embora soubessem da existência do inventário – de forma inequívoca, como consta da certidão do meirinho reproduzida à
s
fl
s
.
47 e 48
do ID 2091249 –
desde 10 de novembro de 2011, os
herdeiros do extinto só se puseram a peticionar no
s referidos autos
quando receberam mandado de imissão do
Banestes

na posse do único imóvel que integra a herança: o apartamento da Praia do Canto, gravado com garantia hipotecária. Manejaram, em seguida, recurso de agravo submetido a minha relatoria, cujo julgamento restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DECISÃO QUE PERMITE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE FORA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA TANTO. LOCALIZAÇÃO DOS HERDEIROS REVELA-SE PERFEITAMENTE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, esta c. Terceira Câmara Cível não vislumbra elementos indicadores de que os supostos ocupantes do imóvel, netos do de cujus, com autorização de um (ou de todos) herdeiros, estejam deteriorando o bem, o que não justifica a imissão direta do inventariante dativo na posse do imóvel, podendo esta se dar de forma indireta, até mesmo no caso de indicativos de deterioração do bem. 2) Este órgão julgador não desconhece que o STJ firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. 3) Contudo, para afastar a ordem legal de preferência deve haver motivação judicial, a qual até então somente emerge da noticiada não localização dos herdeiros, o que revela-se passível de ser sanado. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001452, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

À vista de tais circunstâncias, restando evidenciado que o herdeiro
Hilton Junior
, por meio de sua filha advogada,
Samira
, está na posse do único imóvel que integra a herança, não há como cogitar a existência de
periculum in mora
que justifique o açodado afastamento do atual inventariante do múnus que está a exercer desde 2018. Nenhum risco – quer para os herdeiros, quer para os credores, quer para o desfecho do inventário – foi gerado pela atuação do Dr.
Alexandre Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
que,
primo icto oculi
, tem cumprido com diligência os deveres que lhe são impostos pela legislação vigente.

Aliás, foi justamente no intento de garantir a satisfação das dívidas do espólio, cumprindo disposição do art. 619, inciso III, do CPC, que o inventariante sugeriu a imissão do
Banestes

na posse do imóvel hipotecado, de modo que não vislumbro em tal comportamento nenhuma estranheza ou má-fé, como quer crer o agravante.

Hilton Junior

está a sustentar que o inventariante praticou “ato prejudicial aos herdeiros quando desconhecendo o imóvel e seus herdeiros e num ato irresponsável requereu a imissão na posse” (ID 1701565), pleiteando, por isso, a remoção
urgente
do Dr.
Alexandre Caiado Ribeiro Dalla Bernardina
do encargo que lhe foi judicialmente atribuído.

Sucede que o cumprimento de uma determinação legal – qual seja: a de que incumbe ao inventariante, com autorização do juiz, pagar as dívidas do espólio (art. 619, inciso III, do CPC/15) – não pode ensejar sua remoção, ainda que se trate de medida que contraria a vontade dos herdeiros. A toda evidência, é da vontade dos herdeiros, notadamente de
Hilton Junior
, que o imóvel permaneça sob a posse dos mesmos, tanto que, ocorrido o passamento do autor da herança (em 2001), deixaram de adotar a diligência a que alude o art. 611, do CPC/15
[3]
, permanecendo inertes até meados de 2020. O intuito dos herdeiros, contudo, precisa ser compatibilizado com o interesse legítimo do banco credor, sendo justamente incumbência do inventariante administrar tais circunstâncias.

Ademais, a inércia dos herdeiros que, por quase 20 (vinte) anos, nada disseram e nenhuma providência tomaram para regularizar a situação da herança deixada por
Hilton Sily
, a primeira vista, depõe contra a nomeação de qualquer um deles para administrar os bens do espólio, sob pena de continuem letárgicos na solução da matéria e, com isso, frustrem a expectativa do credor de receber o que lhe for devido.

Como discorre a doutrina, “Herança é o conjunto de direitos e obrigações que se transmitem, em razão da morte, a uma pessoa ou a um conjunto de pessoas, que sobreviveram ao falecido. É o patrimônio composto de ativo e passivo deixado pelo falecido por ocasião de seu óbito, a ser recebido por seus herdeiros.” (DIAS, Maria Berenice.
Manual das sucessões
. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 31). Nessa perspectiva, o inventário – enquanto mecanismo processual destinado à administração da herança – deverá zelar pela satisfação dos débitos porventura existentes em nome do
de cujus
, a serem adimplidos observando o benefício do inventário
[4]
(art. 1.792, do CC/02
[5]
).

Todos os débitos existentes na data da abertura da sucessão – ainda que tal circunstância seja contrária à vontade dos herdeiros – devem ser satisfeitos com ativos da própria herança. Na lição de Silvio de Salvo Venosa, “a herança deve-se bastar para pagar as dívidas do espólio. Se o passivo é superior ao ativo da herança, a situação é de insolvência civil” (In:
Direito civil
:
direito das sucessões. 3 ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 40). Na mesma linha, Maria Berenice Dias:

“
Os herdeiros - quer legais, quer testamentários - são continuadores das relações patrimoniais do falecido. A elas se transmitem não só os bens, mas também os ônus que incidem sobre o espólio. Assim, no momento da abertura da sucessão, os credores do morto tornam-se credores dos herdeiros. Mas os herdeiros não respondem por dívidas que superem o valor do acervo hereditário. Assumem os encargos do espólio, não pessoalmente, mas nos limites da força da herança. É o que se chama de benefício de inventário: limitação da responsabilidade do herdeiro. Impede que o herdeiro assuma responsabilidade além do valor do seu quinhão hereditário. Tal princípio está expresso em mais de um dispositivo legal: o herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança (CC 1.792); a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido (CC 1.997); é assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas do falecido no limite das forças da herança (CC 1.821)” (Idem, p. 240).

Nessa esteira de raciocínio, à vista da inércia dos herdeiros em promover o inventário e da necessidade de que a inventariança signifique efetiva administração dos bens do espólio, de modo a garantir a quitação de dívidas porventura existentes, não h
avia
plausibilidade na pretendida remoção
urgente
do inventariante dativo (terceiro dativo) e n
em perigo de dano decorrente de sua atuação nos autos.

No tocante ao pedido deduzido neste agravo – no sentido de que fosse
“
cancelada a determinação de
realização de perícia
sobre o bem imóvel por tratar-se de imóvel antigo e o seu valor poderá ser feito de forma menos onerosa e por falta de substratos fáticos e jurídicos para a sua avaliação” – registro que o recurso não trouxe uma linha sequer que justificasse tal providência, não deduziu razões capazes de
fundamentar tal necessidade, de modo que sequer é possível conhecer de tal parte da peça impugnativa.

Ante o exposto,

CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
por inexistir
urgência capaz de justificar a imediata remoção do
inventariante
dativo do
exercício do seu múnus,
sem prejuízo da possibilidade de que a Instância Primeva reveja tal matéria dentro do incidente de remoção que tramita apenso ao inventário.

É como voto!

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO URGENTE DO INVENTARIANTE DATIVO DEDUZIDO NO BOJO DO INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO APENSO – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE JUSTIFICASSEM A IMEDIATA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1)

R
estando evidenciado que o herdeiro
agravante
, por meio de sua filha advogada, está na posse do único imóvel que integra a herança, não há como cogitar a existência de
periculum in mora
que justifique o açodado afastamento do atual inventariante do múnus que está a exercer desde 2018. Nenhum risco – quer para os herdeiros, quer para os credores, quer para o desfecho do inventário – foi gerado pela atuação do
inventariante dativo

que,
primo icto oculi
, tem cumprido com diligência os deveres que lhe são impostos pela legislação vigente.

2) Todos os débitos existentes na data da abertura da sucessão devem ser satisfeitos com ativos da própria herança.
Nessa perspectiva, o
cumprimento de uma determinação legal – qual seja: a de que incumbe ao inventariante, com autorização do juiz, pagar as dívidas do espólio (art. 619, inciso III, do CPC/15) – não pode ensejar sua remoção, ainda que se trate de medida que contraria a vontade dos herdeiros. O int
eresse
dos herdeiros precisa ser compatibilizado com o interesse legítimo do banco credor, sendo justamente incumbência do inventariante administrar tais circunstâncias.

3)
No tocante ao pedido deduzido n
o a
gravo – no sentido de que fosse
“
cancelada a determinação de
realização de perícia
sobre o bem imóvel” –
cumpre registrar
que o recurso não trouxe uma linha sequer que justificasse tal providência, não deduziu razões capazes de
fundamentar tal necessidade, de modo que sequer é possível conhecer de tal parte da peça impugnativa.

4
) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.